Tribunal: STF
Processo: HC 109621
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DEMORA NO JULGAMENTO PELO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA. 



    1.  A grande quantidade de processos nos Tribunais Superiores tem inviabilizado a prestação jurisdicional em prazo razoável, garantia constitucional do art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República.



    2.  Apesar dos números substanciais, o habeas corpus merece preferência e deve ser julgado em prazo razoável, uma vez em jogo o status libertatis. Por esse motivo, é que esta Corte tem, em casos excepcionais, determinado ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento da ação constitucional (v.g. HC 103.793 e HC 110.383).



    3.   Tratando-se de habeas corpus com paciente preso, ainda sem julgamento de mérito, o decurso de dois anos desta impetração caracteriza demora apta a ensejar a concessão da ordem.